Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-94.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução para reconhecer a nulidade da execução por ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial. A parte apelante sustenta que o vício era sanável e que apresentou oportunamente o documento com as assinaturas das duas testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível sanar, após a citação, a ausência de assinatura de duas testemunhas em título executivo extrajudicial; e (ii) estabelecer se o título apresentado posteriormente supre os requisitos legais para a exigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo extrajudicial deve ser apresentado com a petição inicial da execução, conforme art. 798 do CPC.
4. A ausência de assinatura de duas testemunhas inviabiliza a exigibilidade do título, nos termos do art. 784, III, do CPC.
5. A juntada posterior do título com as assinaturas exigidas não supre o vício, pois já estabilizada a demanda.
6. A mitigação da exigência de testemunhas somente é admitida quando houver outros meios idôneos de prova da manifestação de vontade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de assinatura de duas testemunhas torna o título inexigível, salvo quando indubitavelmente comprovada a manifestação de vontade por outros meios idôneos."